Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007440-18.2021.8.11.0000
Agravante: WALDISNEI DA CUNHA AMORIM
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WALDISNEI DA CUNHA AMORIM, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Açao Civil Pública no 1008864-69.2021.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 1.419.855,10 (um milhão quatrocentos e dezenove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), quantia correspondente ao dano causado acrescido de multa civil, bem como a averbação da indisponibilidade na matrícula de imóveis e veículos de propriedade dos réus.
O Juízo de 1o Grau consignou que, não se evidencia, prima facie, a ocorrência da prescrição, de modo que a análise da matéria seria realizada em momento oportuno, após a apresentação da manifestação por escrito dos Requeridos.
Sustenta o Agravante que, as ações destinadas a levar a efeito às sanções previstas na lei de improbidade administrativa podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício do mandato, ou ainda, que o prazo prescricional inicia-se da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.
Argumenta que, instaurado o inquérito civil no ano de 2011, a pretensão de aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa, com relação ao Recorrente, encontra-se prescrita, diante da propositura da demanda tão somente no corrente ano.
Assevera que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.
Afirma que, a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, decretada na ação de improbidade administrativa, trata-se de matéria afetada no Tema 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o afastamento da constrição de patrimônio. Subsidiariamente, requer a restituição da quantia bloqueada em conta do Agravante, bem como a limitação do decreto de indisponibilidade de bens, não abrangendo a multa civil.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, os Requeridos teriam supostamente fraudado procedimento licitatório, forjando a entrega de materiais gráficos, visando estritamente o retorno de valores para pagamento de quantias mensais destinadas aos Deputados Estaduais.
Narra na exordial que, não houve a entrega de material gráfico, de modo que o prejuízo ao erário compreende o valor integral do contrato, cujo valor atualizado representa R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens, do valor apurado a título de superfaturamento, acrescido de multa civil.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.
No que tange à prejudicial de mérito da prescrição, o Juízo de 1o Grau consignou que, a matéria seria oportunamente analisada, após a apresentação de defesa prévia pelos demais Requeridos, uma vez que, conforme disposto no artigo 17, §8o, da Lei de Improbidade, após recebida a manifestação, o juiz poderá rejeitar a ação, acaso convencido da inexistência de ato ímprobo ou da improcedência da demanda.
De mesmo modo, depreende-se que não houve manifestação por parte do Ministério Público sobre a matéria, sendo vedado ao Magistrado, em qualquer grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (Art. 10, Código de Processo Civil).
Feitas estas considerações, a prejudicial de mérito será devidamente analisada por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, de forma parcial.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O artigo 37, §4o, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.
De acordo com a jurisprudência pacífica na Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
Assim, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de elementos probatórios com a robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, o Agravante, na qualidade de proprietário da CapGraf – Indústria, Comércio e Serviços Ltda., em princípio, ciente da ilicitude engendrada pelos membros do Poder Legislativo, compactuou para a prática do ato lesivo ao erário, mediante a emissão de notas fiscais e recebimentos de valores por materiais gráficos que, ao que tudo indica, sequer foram entregues.
Os elementos coligidos ao feito, especialmente a colaboração premiada do ex-presidente da Assembleia Legislativa, mostram-se esclarecedores, no sentido de que, as empresas recebiam valores e devolviam entre 70 a 80%, numerário este destinado aos parlamentares, para fins de financiamento de campanha e obtenção de apoio político para eleição da mesa diretora da Casa de Leis.
Destarte, em sede de cognição sumária, mostra-se aparentemente acertado o decreto de indisponibilidade, no valor apurado do dano causado ao erário.
Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, não há falar, in initio litis, na indisponibilidade de bens a abranger o valor do dano ao erário, somado à multa civil.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
A questão concernente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a ser decretada em sede de ação de improbidade administrativa, encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento; com determinação de sobrestamento de tramitação dos feitos que envolvam a matéria.
A propósito:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).” (Proposta de Afetação no REsp no 1.862.792-PR, Rel. Min. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 16/06/2020).
Para que não haja determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio compreendendo tão somente o valor do prejuízo apurado.
Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do possível dano ao erário, que no caso, compreende a quantia de R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).
Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor do apontado prejuízo ao erário, somado à multa civil.
Remanesce então, a necessidade de se analisar o pedido de liberação de valores eventualmente constritos em conta corrente do Agravante.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Preconiza o artigo 833 do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.
Não obstante o Agravante alegue o bloqueio de numerário na ordem de seis mil e oitocentos reais, este não comprova de forma inequívoca, a efetivação da constrição ou que a indisponibilidade tenha recaído sobre verba considerada impenhorável.
Destarte, merece reparo a decisão agravada, tão somente no que tange à indisponibilidade de bens abrangendo a multa civil.
Posto isso, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor a concessão parcial do efeito ativo vindicado.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, para limitar o decreto de indisponibilidade de bens ao valor do dano apurado ao erário, qual seja, R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator